Tribunal: TRF3
Processo: 5031245-45.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível;
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
563/775)

5031245-45.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031245-45.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MAIS VALOR ACNJ SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIO REZENDE CAVALLARI - SP253860-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros por meio da funcionalidade de repetição programada do SISBAJUD, ao fundamento de ineficácia da medida e de prolongamento indevido da demanda.

Embargos de declaração rejeitados. A parte agravante sustenta que o dinheiro ocupa posição preferencial na ordem de penhora e que a ferramenta permite a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias.

Tutela recursal antecipada deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha” do SISBAJUD, para reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros, no âmbito da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dinheiro possui preferência na ordem legal de penhora, nos termos do art. 835, I e § 1o, do CPC e do art. 11 da Lei no 6.830/1980. Após a Lei no 11.382/2006, a penhora de ativos financeiros por meio eletrônico tornou-se medida prioritária.

O STJ firmou entendimento de que é possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros quando a tentativa anterior for infrutífera, desde que razoável a medida, em razão do decurso do tempo ou de alteração da situação econômica do executado.

O SISBAJUD substituiu o BACENJUD e passou a admitir a reiteração automática da ordem de bloqueio por até 30 dias. A ferramenta amplia a efetividade da execução e atende aos princípios da satisfação do crédito e da duração razoável do processo.

A utilização da funcionalidade não viola o princípio da menor onerosidade, pois assegura ao executado a possibilidade de impugnar eventual excesso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros (‘teimosinha’) pelo sistema SISBAJUD, no âmbito da execução fiscal. 2. A medida é compatível com o princípio da menor onerosidade e visa à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 797, 805, 835, I e § 1o, e 854; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22.03.2021; TRF3, AI no 5016767-37.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, 6a Turma, j. 26.09.2022; TRF3, AI no 5014124-72.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 19.09.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031245-45.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABIO REZENDE CAVALLARI - SP253860-A

AGRAVADO: MAIS VALOR ACNJ SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros por meio da ferramenta de repetição programada, via SISBAJUD, ao fundamento de que, além de ser medida inócua, eterniza a demanda (Id. 370691871 dos autos originais). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Id. 450428205 dos autos originais).

Sustenta a agravante, em síntese que, segundo dispõe a Lei das Execuções Fiscais e o artigo 835, I e § 1°, do Código de Processo Civil, o primeiro bem na ordem legal de penhora é o "dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira", o que torna a execução mais efetiva para o credor e menos onerosa para o devedor.

Pleiteia a reforma da decisão agravada, uma vez que nova determinação de bloqueio não pode ser obstada, inclusive pelo sistema "teimosinha", do SISBAJUD, que passou a contar essa funcionalidade que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo prazo de 30 (trinta) dias.

O pedido de tutela recursal antecipada foi deferido (Id. 345252526).

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

flp

VOTO

A questão debatida nos autos se refere à possibilidade de penhora pelo sistema SISBAJUD por meio da funcionalidade denominada “teimosinha”, que consiste em repetir a ordem de constrição dentro do prazo de 30 (trinta) dias ou até o efetivo bloqueio.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, após a vigência da Lei no 11.382/2006, o bloqueio de numerário de conta corrente por meio do sistema BACENJUD passou a ser opção preferencial para penhora, consoante o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, ainda que existentes outros bens penhoráveis (artigo 11, §1o, Lei no 6830/80). A depender do tempo transcorrido desde a última ordem de bloqueio de ativos financeiros, o mesmo STJ fixou entendimento de que: “a realização de nova consulta ao sistema do BACENJUD para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021). Posteriormente, com a finalidade de se aprimorar o sistema de penhora online de valores, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN firmaram acordo de cooperação técnica para modernizar as funcionalidades do sistema, que passou a ser denominado SISBAJUD, tais como informações detalhadas sobre extratos em conta corrente, emissão de ordens pelos juízes para solicitar das instituições financeiras informações dos devedores (cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS), bloqueio de valores em conta corrente e de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), na qual o magistrado tem a possibilidade de registrar a quantidade de vezes que a mesma determinação terá que ser reiterada no sistema: inicialmente por 30 (trinta) dias ou até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento, o que não era possível no sistema BACENJUD, no qual a ordem permitia a busca de ativos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Essa inovação age para a satisfação do direito creditório de maneira célere e efetiva e não vai de encontro a qualquer princípio estabelecido na Constituição Federal, tampouco aos constantes da legislação que cuida das execuções de dívidas, sobretudo o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois permite a este demonstrar qualquer abuso ou prejuízo decorrente da medida que pode ser obstada ou revertida a qualquer tempo. Nesse sentido, destaco entendimento desta corte, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. TEIMOSINHA.

1. É cediço que, não obstante o princípio da menor onerosidade do devedor (artigo 805 do CPC), a execução é realizada para satisfazer o interesse do credor (artigo 797 do CPC).

2. Consoante entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux), “a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora online”.

3. A respeito da reiteração do pedido de bloqueio de ativos quando a tentativa anterior restou infrutífera ou parcial, a jurisprudência vem admitindo tal providência, desde que, entre uma diligência e outra, tenha ocorrido o transcurso de prazo razoável no qual não houve êxito na localização de outros bens do executado, ou haja indícios de alteração da situação fática ou financeira do devedor a revelar a possibilidade de sucesso na nova pesquisa.

4. Com o intuito de aprimorar os mecanismos de efetividade e de celeridade do processo de execução, mediante Acordo de Cooperação Técnica, firmado no ano de 2019, entre Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN, implementou-se o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, visando à substituição do BACENJUD, a partir de 08/09/2020, nos termos do Comunicado CG no 880/2020.

5. Por meio do sistema SISBAJUD, que dispõe da ferramenta “teimosinha”, tornou-se possível o rastreamento de ativos nas contas do executado, de forma contínua e automática, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias, ou até a penhora integral do valor do débito, dispensando novos pedidos reiterados de ordem judicial, ao contrário do BacenJud, mediante o qual permitia-se a busca de ativos por apenas 24 (vinte e quatro) horas e necessitava da movimentação da máquina judiciária para a renovação da ordem de constrição em caso de tentativa frustrada ou insuficiente.

6. O bloqueio online, pelo SISBAJUD, mediante a modalidade “teimosinha” deve ser autorizado, pois consiste em um instrumento idôneo e legítimo, desenvolvido a partir de tecnologia aprimorada, disponibilizado para tornar mais célere e efetiva a execução, indo ao encontro dos princípios constitucionais da garantia da prestação jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV, CF) e da duração razoável do processo (art.5o, inciso LXXVIII, CF).

7. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016767-37.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 26/09/2022, DJEN DATA: 29/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SISBAJUD/BACENJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA - PRINCÍPIO DA MÁXIMA UTILIDADE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA - RECURSO PROVIDO.

1. Encontra-se pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, mediante o procedimento dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual, após a vigência da Lei no 11.382/2006, é desnecessário, para a concessão da constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado.

2. Dentre os princípios que regem o processo de execução, encontra-se o da Máxima Utilidade. Segundo tal princípio, a execução promovida deve ser útil ao credor, de modo a se expropriar o máximo de bens com vistas à satisfação do crédito. Trata-se de princípio de resultado no processo de execução.

3. A chamada "teimosinha" - reiteração automática de ordens de bloqueio - constitui funcionalidade implementada com a substituição do BACENJUD pelo SISBAJUD, nos termos esclarecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

4. Recurso tecnológico colocado à disposição do Juízo, com vistas a alcançar o fim precípuo de satisfação do crédito executado. Possibilidade de utilização da ferramenta, resguardada à parte executada a demonstração de eventual prejuízo a advir dos bloqueios realizados.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014124-72.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 19/09/2023, Intimação via sistema DATA: 21/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento, inclusive no âmbito de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que, a partir de 20.01.2007 (data da entrada em vigor da Lei n. 11.382/2006), o bloqueio de ativos pelo Bacenjud tem primazia sobre os demais meios de garantia do crédito, não sendo mais exigível o prévio esgotamento das diligências para encontrar outros bens penhoráveis, aplicando-se os arts. 835 e 854 do CPC, c.c. art. 185-A do CTN e art.11 da Lei 6.830/80.

2. Releva notar que o SisbaJud - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário substituiu integralmente o BacenJud, estabelecendo a denominada “teimosinha” – reiteração automática da ordem de bloqueio eletrônico, na forma assentada pelo Conselho Nacional de Justiça.

3. A constrição online, via “teimosinha”, já vem sendo autorizada no âmbito desta Corte, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes: TRF3, AI 5007427-69.2022.4.03.0000, Relator Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Primeira Turma, julgado em 07/07/2022, intimação via sistema em 14/07/2022; TRF3, AI 5003165-76.2022.4.03.0000, Relator Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Relator para Acórdão Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/06/2022, publicado no DJEN de 29/06/2022; TJ/SP, Agravo de Instrumento 2071032-02.2021.8.26.0000; Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021; TJ/SP, Agravo de Instrumento 2133297-40.2021.8.26.0000; Relatora: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021.

4. Possível à utilização em busca de ativos da agravada via SISBAJUD, com reiteração automática.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010028-48.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 20/03/2023, Intimação via sistema DATA: 05/04/2023)

Assim, consideradas a fundamentação e os precedentes colacionados, justifica-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, voto para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para ratificar a liminar anteriormente deferida e determinar a penhora via sistema SISBAJUD, com a repetição da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros por meio da funcionalidade de repetição programada do SISBAJUD, ao fundamento de ineficácia da medida e de prolongamento indevido da demanda.

Embargos de declaração rejeitados. A parte agravante sustenta que o dinheiro ocupa posição preferencial na ordem de penhora e que a ferramenta permite a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 dias.

Tutela recursal antecipada deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha” do SISBAJUD, para reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros, no âmbito da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dinheiro possui preferência na ordem legal de penhora, nos termos do art. 835, I e § 1o, do CPC e do art. 11 da Lei no 6.830/1980. Após a Lei no 11.382/2006, a penhora de ativos financeiros por meio eletrônico tornou-se medida prioritária.

O STJ firmou entendimento de que é possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros quando a tentativa anterior for infrutífera, desde que razoável a medida, em razão do decurso do tempo ou de alteração da situação econômica do executado.

O SISBAJUD substituiu o BACENJUD e passou a admitir a reiteração automática da ordem de bloqueio por até 30 dias. A ferramenta amplia a efetividade da execução e atende aos princípios da satisfação do crédito e da duração razoável do processo.

A utilização da funcionalidade não viola o princípio da menor onerosidade, pois assegura ao executado a possibilidade de impugnar eventual excesso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros (‘teimosinha’) pelo sistema SISBAJUD, no âmbito da execução fiscal. 2. A medida é compatível com o princípio da menor onerosidade e visa à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 797, 805, 835, I e § 1o, e 854; Lei no 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22.03.2021; TRF3, AI no 5016767-37.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues, 6a Turma, j. 26.09.2022; TRF3, AI no 5014124-72.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 19.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, para ratificar a liminar anteriormente deferida e determinar a penhora via sistema SISBAJUD, com a repetição da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão